Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-13.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-13.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIA FARTO CASTRO - CPF: 789.170.501-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Emília Farto Castro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.,
condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de condenação nas penas de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.

Assevera a ilegalidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade, supondo, ainda, a ocorrência de fraude.

Alega a falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

108538138.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emilia Farto Castro
ajuizou esta demanda, aduzindo que, em setembro de 2015, iniciaram-se descontos em sua aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 51-367294/15310, no valor de R$ 661,20 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos), que afirmou jamais ter celebrado; sendo que, das 72 (setenta e duas) parcelas relacionadas ao ajuste, 42 (quarenta e duas) haviam sido descontadas, até a data da emissão do extrato.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou a respectiva Cédula de Crédito Bancário (id. 108538111), bem como o comprovante de transferência bancária (id. 108538112), demonstrando que o numerário foi, efetivamente, disponibilizado na conta bancária de titularidade da autora.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes com a demonstração da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato colacionado aos autos, juntamente com os documentos pessoais da autora e demais elementos de prova existentes nos autos, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação, protocolizada junto à Secretaria Nacional do Consumidor (id. 108538105), antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O
ao recurso, apenas para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021